Tribunal: TJDFT
Processo: 0729426-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Estelionato. Inexigibilidade de conduta diversa. Pena. Atenuante. Privilégio.
1 – Para reconhecer a inexigibilidade de conduta diversa exige-se que o agente não disponha de outra alternativa, senão cometer o crime. A alegação de que era ameaçado por agiotas e, por isso, não tinha dinheiro para pagar pelo abastecimento do veículo, não é suficiente para excluir a culpa.
2 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ e RE 597270QO-RG do STF). Até que seja cancelada referida súmula, deve ser observado o entendimento sumulado e reiterado em recurso em que reconhecida repercussão geral.
3 – No estelionato privilegiado, se o réu é primário, o valor do prejuízo é de aproximadamente 25% do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos e as circunstâncias judiciais são favoráveis, reduz-se a pena na fração máxima de 2/3.
4 – Apelação provida em parte.